Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738450-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LEANDRO SIMPLICIO, MOACIR GONCALVES DA ROCHA JUNIOR, FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO AGRAVADO: YARA CARLA VIEIRA MOTTA, TOTH SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CÉSAR LEANDRO SIMPLÍCIO e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por YARA CARLA VIEIRA MOTTA e TOTH SOCIEDADE DE ADVOGADOS: “1) Cuida-se de cumprimento provisório de sentença movido por YARA CARLA VIEIRA MOTTA, quanto ao crédito principal, e TOTH E GOMEZ SOCIEDADE DE ADVOGADAS E ADVOGADOS, quanto aos honorários advocatícios, em face de PAULO CESAR LEANDRO SIMPLICIO, FLAVIO DE ALMEIDA RIBEIRO e MOACIR GONCALVES DA ROCHA JUNIOR. Intimados para o cumprimento voluntário da obrigação, os executados apresentaram a exceção de pré-executividade (ID n. 103694381) e os embargos à execução (ID n. 103857309), nos quais aduzem, falta de citação, de certidão de trânsito em julgado, falta de certidão de recurso com os efeitos suspensivos e/ou não efeitos suspensivos, bem como por falta de procuração contendo poderes especiais para receber citação e nulidade da sentença condenatória. A parte exequente manifestou-se no ID n. 105313958. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o presente feito é um cumprimento provisório de sentença, regido pelos arts. 513 e seguintes do CPC, de modo que a peça processual para alegar os vícios apontados pelos executados é a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 520, §1o e 525, ambos do CPC. No entanto, considerando que as peças foram apresentadas dentro do prazo e que as alegações se enquadram nas hipóteses previstas no art. 525, do CPC, recebo a exceção de préexecutividade e os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença e passo a sua apreciação. Nos termos do art. 520, do CPC, o cumprimento provisório pode ser requerido quando a sentença for impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Assim, não há falar em nulidade em razão da ausência de trânsito em julgado, uma vez que a ausência de trânsito em julgado é condição para a o cumprimento provisório de sentença. Havendo trânsito em julgado, o cumprimento de sentença torna-se definitivo. Quanto à alegada falta de certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo, observe-se que os autos originários são eletrônicos, de modo que não se aplica ao presente caso o parágrafo único do art. 522, do CPC, uma vez que a interposição de recursos não dotado de efeito suspensivo pode ser verificada eletronicamente. No tocante à alegação de falta de citação, há de se destacar que no cumprimento provisório de sentença a citação pessoal não é necessária. Nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, o executado que possui advogado constituído nos autos será intimado para cumprir a sentença pelo diário da justiça, ou seja, via publicação, na pessoa de seu advogado, afastando, portanto, a necessidade de intimação pessoal. Observe-se que o dispositivo legal não exige qualquer poder especial do advogado para que a intimação ocorra na sua pessoa, via publicação. Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade pela falta de procuração contendo poderes especiais para receber citação/intimação. Por fim, também não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença. Os argumentos suscitados devem ser alegados nos autos originários, no momento oportuno. Com efeito, em razão do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, pois os fundamentos apresentados pelos executados não são relevantes, bem como porque não houve a garantia do juízo. 2) Não cumprida voluntariamente a obrigação e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, com fulcro no art. 523, §3o, do CPC, promova-se a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, observando-se o valor de R$ 182.338,98, indicado no ID n. 105313958, por trata-se de direito disponível. Ressalto que foram incluídos os percentuais de 10% de honorários advocatícios e 10% de multa, ambos sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão o caráter sigiloso, para garantir a efetividade do provimento. Apresentado o resultado da ordem de bloqueio, baixe-se o sigilo atribuído. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente feito, sendo dispensada a lavratura do termo, ocasião em que a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada, bem como acerca desta decisão. Caso a diligência reste parcialmente frutífera ou infrutífera, a Secretaria deverá intimar as partes acerca desta decisão e fazer os autos conclusos para fins de prosseguimento nos moldes da decisão de ID 99143415.” Os Agravantes sustentam que o processo deve ser anulado porque os advogados não possuem poderes para receber citação. Salientam que os valores bloqueados proveem de salários e por isso a constrição não pode prevalecer, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para declarar a “nulidade do feito por falta de citação dos Executados” e, determinar “o desbloqueio dos valores das contas salários e cadernetas de poupanças e investimentos inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, na forma do art. 833, inciso IV, art. 832, art. 485, inciso IV e §3o art. 485 do NCPC)”. Preparo recolhido (31151235 e 31156725). É o relatório. Decido. A impenhorabilidade dos valores boqueados deve deduzida no juízo de origem na forma do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. A matéria não pode ser conhecida diretamente no plano recursal, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No cumprimento de sentença a intimação do devedor na pessoa de seu advogado constituído nos autos, na forma do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, em princípio prescinde de procuração com poderes para recebimento de citação, consoante a inteligência do artigo 105, do mesmo diploma legal. Não há, portanto, como concluir pela probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator